Tribunal: TJBA
Processo: 8001425-97.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001425-97.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSCELY PITON MOREIRA

Advogado(s)
:
THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS DE PISO NACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. COISA JULGADA MATERIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por professora estadual aposentada, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas relativas ao piso nacional do magistério, referentes ao período de cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança individual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a autora é parte ilegítima para propor a ação por falta de comprovação de filiação associativa; (ii) saber se é possível rediscutir o mérito do direito ao piso salarial e sua forma de cálculo na presente demanda ordinária; (iii) saber se a impetração do mandado de segurança interrompeu o prazo prescricional para a cobrança das parcelas pretéritas; e (iv) analisar, de ofício, a adequação dos índices de correção monetária e de juros de mora fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois a pretensão de cobrança decorre de direito consolidado por meio de mandado de segurança individual impetrado pela própria autora, não guardando relação de dependência com as demandas coletivas de natureza associativa.

4. Inexiste possibilidade de rediscussão do mérito acerca da base de cálculo, da legislação aplicável ou de violação ao pacto federativo e à separação dos poderes, uma vez que tais questões foram decididas de forma definitiva na via mandamental, operando-se a coisa julgada material.

5. A impetração do mandado de segurança constitui marco interruptivo da prescrição, garantindo o direito à cobrança das parcelas financeiras retroativas referentes ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da referida ação constitucional.

6. Os consectários legais da condenação devem ser ajustados, de ofício, pois a fixação de juros e correção monetária é matéria de ordem pública. Impõe-se a aplicação do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança até o dia anterior à vigência da emenda constitucional que instituiu a regra atual, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Sentença reformada de ofício quanto aos consectários legais, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.669.480, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.359.682, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
n.º 8001425-97.2023.8.05.0229
, oriundos da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JOSCELY PITON MOREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, ALTERAR A SENTENÇA, AJUSTANDO OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.